Tribunal: TJMT
Processo: 1018641-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica de no 2521-84.2015.811.0041, ajuizada em face de WILSON LOPES DA SILVA, manteve a proposta de honorários do expert nomeado pelo juízo.
Para tanto, pleiteia a agravante a redução do valor dos honorários do perito, os quais foram fixados na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual considera elevada e desproporcional à média geral e ao labor a ser realizado, consistente na realização de exame grafotécnico.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante tanto a aparência do direito invocado quanto a urgência da medida no que diz respeito à decisão que determinou o pagamento de honorários do perito.
É que, no presente caso, observa-se que o valor dos honorários apresentado pelo Expert, a princípio, afigura-se desproporcional com o labor a ser desenvolvido, situação que poderá causar prejuízos na esfera patrimonial da recorrente.
Dessa feita, mostra-se prudente a suspensão da decisão que manteve os valores dos honorários periciais, os quais, como visto, foram fixados na elevada quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que impingiu ao agravante, o pagamento de honorários do perito nomeado pelo juízo.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.